Tribunal: TJSP
Processo: 1006933-45.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – Encerramento de pessoa jurídica – Sentença de indeferimento da inicial – Irresignação do autor – Não acolhimento – No procedimento de alvará judicial não é cabível o encerramento de empresa – Necessidade de participação dos herdeiros – É possível a partilha das cotas societárias – Jurisprudências deste Egrégio Tribunal – Correta a cautela adotada

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – Encerramento de pessoa jurídica – Sentença de indeferimento da inicial – Irresignação do autor – Não acolhimento – No procedimento de alvará judicial não é cabível o encerramento de empresa – Necessidade de participação dos herdeiros – É possível a partilha das cotas societárias – Jurisprudências deste Egrégio Tribunal – Correta a cautela adotada pelo D. Magistrado na sentença recorrida – Sentença de acerto mantida – Apelo desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.